Tribunal: TJDFT
Processo: 0702707-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702707-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. E. C. A. L. -. M. AGRAVADO: C. O. D. E. -. M. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Masserati Euro Centro Automotivo Ltda. ME contra a decisão que não conheceu da impugnação à penhora de bens móveis apresentada por ela. O recurso foi interposto com a guia de custas e emolumentos. No entanto, o comprovante de pagamento anexado corresponde a um envio de pix realizado por Schustter Autocenter Ltda. a Enilton do Santos Bispo e é insuficiente para comprovar o pagamento do preparo. O art. 1007, caput, do Código de Processo Civil estabelece que o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, o que não ocorreu no presente caso. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo: cinco (5) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator